Tribunal: TJMT
Processo: 1030723-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030723-31.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLAUDIA (SUSCITANTE), JUIZ DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO (SUSCITADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (SUSCITANTE), JUÍZO DO NUCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

C
onflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais proposta pelo Município de Cláudia contra a Energisa Mato Grosso.

O Juízo Digital declinou da competência por entender inaplicável a Lei no
9.099/1995 ao caso, ao passo que o Juízo da Vara Única sustentou ser aplicável a Lei no 12.153/2009 (Juizados da Fazenda Pública) e suscitou o conflito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a demanda proposta pelo Município de Cláudia, com valor inferior a 60
salários mínimos
, deve ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo na ausência de instalação física deste na comarca de origem, considerando a regulamentação do TJMT.

III. Razões de decidir

4. A Lei no 12.153/2009 confere competência absoluta aos Juizados da Fazenda Pública para causas de interesse municipal com valor de até 60
salários mínimos
(art. 2o, § 4o).

5. A Resolução no 004/2014/TP do TJMT determina que, nas comarcas sem instalação de JEFAZ, as causas dessa natureza devem ser processadas nos Juizados Especiais Cíveis.

6. A Resolução TJMT/OE no 08/2023 suspendeu a competência da Vara Única de Cláudia para causas dos Juizados Especiais, transferindo-as ao Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência julgado procedente. Competência fixada no Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Tese de julgamento:

“1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar causas de interesse dos Municípios com
valor de até 60
salários mínimos
, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009.

2. Na ausência de JEFAZ na comarca, aplica-se a Resolução TJMT no 004/2014/TP, que atribui tal competência ao Juizado Especial Cível.

3. Havendo suspensão da competência da vara local por ato normativo do TJMT, os feitos devem ser processados no Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.153/2009,
arts
. 2o e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Ap
Cível no 0014082-93.2013.811.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 10.05.2021; TJMT, RI no 0000996-27.2011.811.0035, Rel. Des. Valmir
Alaércio
dos Santos, j. 30.09.2024.

Normas internas citadas:
Resolução TJMT/TP no 004/2014; Resolução TJMT/OE no 08/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Turma
:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA
, em desfavor do
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela De Urgência Com Indenização Por Danos Morais N.o 1000367-12.2023.8.11.0101
proposta p
elo
MUNICÍPIO DE CLÁUDIA
,
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ALTAMIR KURTEN
,
em face de ENERGISA MATO GROSSO, DISTRIBUIDRA DE ENERIA
S.A.
.

Segundo consta dos autos originários, a ação foi proposta em
08/0
5
/2023
com o intuito
de que fosse determinado que a empresa ré realizasse ligação nova em uma obra da prefeitura de Cláudia/MT, bem como
fosse condenada a pagar danos morais.

Distribuído o feito originalmente ao
Juizado Especial Cível da comarca de Cláudia/MT
,
contudo, com a Resolução TJMT n.o 08/2023, o feito foi redistribuído para o
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
,
o qual

declinou da
competência
por verificar
que o Município de Cláudia/MT figurava como parte.

Os autos foram, então, remetidos ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA
, que, após análise,
relatou que
“
O artigo 1o, inciso II, da Resolução n.o 004/2014/TP deste Tribunal dispõe que nas Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis.
”.

Ainda, ressaltou que
“este
Juízo não possui mais competência para julgamento de processos dos Juizados Especiais Cíveis, e por conta disso, não pode ser imposto a parte o trâmite do processo na Vara Única, já que a lei possibilita a ela o ajuizamento no Juizado Especial Cível
”
.

Apesar de devidamente intimado para prestar informações, o juízo suscitado permaneceu inerte (id. 319664388).

Igualmente,
a Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de manifestar nos
au
t
os

(id. 3
23785352
).

No id. 328707858 a então Relatora por sorteio, Desa.
Vandymara
G. R. Paiva
Zanolo
,
determinou a redistribuição do recurso a uma das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado,

trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE CLÁUDIA
, em desfavor do
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela De Urgência Com Indenização Por Danos Morais N.o 1000367-12.2023.8.11.0101
proposta pelo MUNICÍPIO DE CLÁUDIA, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ALTAMIR KURTEN, em face de ENERGISA MATO GROSSO, DISTRIBUIDRA DE ENERIA
S.A.
.

Instaurad
a

a
ação originária
perante o
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
(id. 313053855, fl. 28)
, este declinou a competência ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA
, ao fundamento de que
o juizado não teria competência para julgar feitos em que o
Município de Cláudia/MT figurava como parte
, nos termos do art.
art. 8o da Lei no 9.099/95
.

O Juízo Suscitante
(id. 313053852)
, entretanto, ressaltou que a ação foi proposta com base na Lei no 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, e não sob o rito da Lei no 9.099/95, razão pela qual reconheceu sua própria incompetência e suscitou o presente conflito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à definição do juízo competente para processar e julgar demanda em que Município figura como parte, cujo valor não ultrapassa 60
salários mínimos
, em comarca desprovida de Juizado Especial da Fazenda Pública.

Com razão o Juízo Suscitante.

Com efeito, o art. 2o da Lei no 12.153/2009 estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar ações de interesse dos Estados e Municípios até o limite de 60
salários mínimos
.

Ademais, seu § 4o prevê expressamente:

“No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, sua
competência é absoluta.”

(g. n.)

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO — AÇÃO DE COBRANÇA –— URV — VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
— COMPETÊNCIA ABSOLUTA — JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA — MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — RECONHECIMENTO DE OFÍCIO — DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
É de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
, conforme disposto no artigo 2o da Lei 12.153/2009
. O valor da causa não deve ser confundido com o valor da condenação, podendo ser este superior ao teto de 60 (sessenta)
salários mínimos
, o que não afasta a competência dos juizados especiais. Os autos devem ser remetidos a Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4o do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

(TJ-MT 00140829320138110003 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2021)
(g. n.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. VALOR DA CAUSA. SUPERIOR AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA .
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. RECONHECIDA “EX OFFÍCIO”. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública limita-se às causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
salários mínimos
, nos termos do disposto no
art
.
2o, Lei no 12.153 /2009.
Se o valor atribuído à causa supera o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Especializada para processar e julgar a presente demanda.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 00009962720118110035, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/10/2024)

(g. n.)

Embora não exista Juizado da Fazenda Pública instalado na Comarca de Cláudia, há norma específica do Tribunal de Justiça disciplinando tal lacuna. Trata-se da Resolução 004/2014/TP, que determina:

“
Art. 1o.

II –
Nas Comarcas onde não estiverem instalados Juizados Especiais da Fazenda Pública
, as causas de sua competência
serão processadas e julgadas nos Juizados Especiais Cíveis
, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.
”
(g. n.)

Assim, a competência não se desloca à Vara Comum, mas sim ao Juizado Especial Cível da Comarca, que assume, por expressa delegação normativa, as atribuições do JEFAZ para causas de valor limitado a 60
salários mínimos
.

De outro lado, a Resolução TJMT/OE no 08/2023 suspendeu a competência da Vara Única de Cláudia para o processamento dos feitos dos Juizados Especiais, reforçando que tais demandas
deverão ser encaminhadas ao
Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais
.
Veja-se:

“
Art. 3o
Fica suspensa
, a partir de 1o de agosto de 2023, a
competência para processar e julgar os feitos dos Juizados Especiais
, previstos na Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, e dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública
, previstos na Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, das seguintes unidades judiciárias:

(...)
IX
–

Vara

Única - Comarca de Cláudia;

(...)
Art. 7o A partir da data da suspensão de competência nas unidades judiciárias previstas nesta Resolução,
os processos novos e em tramitação deverão ser, respectivamente, distribuídos e
redistribuídos exclusivamente para o Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais.
”
(g. n.)

Diante de tais premissas, revela-se acertado o juízo declinatório promovido pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA
, devendo ser reconhecida a competência do
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

para o processamento e julgamento da causa
.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, para declarar competente o
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
para o processamento e julgamento da
Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela De Urgência Com Indenização Por Danos Morais N.o 1000367-12.2023.8.11.0101
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025